Tribunal: TJMT
Processo: 0003798-75.2017.8.11.0006
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003798-75.2017.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WANDERLEY ALVES DA SILVA - CPF: 748.895.912-49 (APELADO), GEORGE AMILTON DA SILVA CARNEIRO - CPF: 438.321.993-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – DECRETO ABSOLUTÓRIO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – CONDENAÇÃO DO ACUSADO ANTE A SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – NÃO COMPROVADO O ENVOLVIMENTO DO RÉU COM O TRÁFICO DE DROGAS E NEM QUE MODIFICOU SEU VEÍCULO COM ESTE FIM – PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inviável a condenação do acusado quando não há provas robustas nos autos que demonstram, de forma indene de dúvidas, o seu envolvimento com a traficância ou mesmo que ele teria efetuado as modificações em seu veículo para fins ilícitos, devendo prevalecer o princípio do
in dubio pro reo
, pois a dúvida é fator que beneficia o réu.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta pelo
Ministério Público
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da ação penal n. 0003798-75.2017.8.11.0006 (código 216036), que julgou improcedente a denúncia em desfavor do acusado

Wanderley Alves da Silva
pela prática do delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33, § 1º, III, da Lei 11.343/06.

Nas razões recursais, o Ministério Público pugna pela reforma da decisão recorrida, a fim de que o apelado seja condenado nos termos da denúncia, aduzindo que há provas suficientes para embasar a condenação (Id. 104365702, pp. 95-115).

Em sede de contrarrazões, a defesa pugna pelo desprovimento do apelo, mantendo-se a sentença na íntegra (Id. 104365702, pp. 124-130).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 109672497).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos
os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pelo
parquet
.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público
contra a sentença que absolveu
o acusado
Wanderley Alves da Silva
, do
crime de
tráfico de drogas (art. 33,
§ 1º, III,
da Lei 11.343/06).

Extrai-se da exordial acusatória,
in verbis
:

“(...) Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 24 de março de 2017, por volta das 14h31min, no km 651.0, da BR 070, neste município de Cáceres-MT, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, o denunciado WANDERLEY ALVES DA SILVA utilizou bem móvel de quem tem a propriedade/posse, para o tráfico ilícito de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Restou apurado que, no contexto de tempo e local supramencionados, Policiais Rodoviários Federais efetuavam fiscalização de rotina, momento em que abordaram um veículo RENALT/LOGAN EXP, de placa NBD 6560, o qual era conduzido pelo denunciado WANDEFtLEY ALVES DA SILVA.

Infere-se que, diante de findadas suspeitas de que o denunciado estava transportando drogas, os policiais passaram a realizar buscas no interior do seu veículo, de maneira que foi localizado um compartimento aderente preparado para o transporte da substância entorpecente, sendo identificado na parte traseira, na região do porta malas, bem como foi encontrado resquícios de Cocaína, fato que resultou na prisão em flagrante do denunciado e conduzido até a Delegacia de Polícia Judiciária Civil para realização dos procedimentos legais. (...)” –
Id. 104365701, pp. 8-9.

Processada a ação penal, sobreveio a sentença, na qual o Juízo
a quo
julgou improcedente a denúncia e absolveu o apelado do delito de tráfico de drogas pela insuficiência de provas à condenação, com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (Id. 104365702, pp. 75-81).

Inconformado, o
parquet
pleiteia a reforma da sentença, a fim de que o acusado seja condenado nos moldes da denúncia, sustentando que ficou comprovado nos autos a materialidade e a autoria delitivas do crime de tráfico de drogas.

Argumenta que as provas testemunhal e pericial comprovam o delito, afirmando que o acusado tinha ciência do compartimento de seu veículo que estava modificado para fins de transportar drogas, denominado “mocó”.

Após o exame dos argumentos depreendidos nas razões recursais e com a detida análise dos elementos de prova coligidos ao feito durante toda a persecução penal,
verifico que a pretensão ministerial não merece amparo, posto que
não ficou claramente demonstrado nos autos o envolvimento do apelado com a traficância e tampouco que ele de fato tinha conhecimento sobre o mencionado compartimento do veículo.

Não obstante o apelante se valer dos depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram as diligências que culminaram na prisão em flagrante do acusado, ainda que sejam idôneos e aptos a embasar a condenação, verifico que no presente caso não é possível efetuar juízo de certeza sobre o envolvimento do réu com a traficância com esteio em suas declarações.

Consoante se extrai do feito, os policiais estavam realizando abordagens veicular de rotina e após efetuarem a abordagem do apelado e a revista no veículo que ele conduzia, localizaram um compartimento no porta-malas escondido, como “fundo falso”; consta que havia um perito no posto policial, o qual constatou que havia resquícios de droga nesse compartimento.

Ocorre que o réu negou em todas as oportunidades a prática delitiva e afirmou que não tinha ciência desse compartimento no veículo, e aduziu tê-lo comprado há pouco tempo de terceiro e ainda não tinha passado o automóvel para o seu nome, esse inclusive foi o relato dos policiais Lucinei Gomes Jacinto e Aluízio Ribeiro da Silva.

A última testemunha citada esclareceu que para ter acesso a esse “fundo falso” era necessário retirar o para-choque do veículo e uma “janelinha” dava acesso ao compartimento.

Oportuno trazer as declarações prestadas em Juízo pelo acusado:

“Afirma que realmente foi abordado pelos policiais, mas havia 30 dias que havia comprado o veículo, e não sabia dos compartimentos escondidos. Conta que comprou o veículo para trabalhar, pois trabalha com perfumaria da empresa Hinode, e precisava de um meio de transporte. Relata que os documentos do veículo estavam todos preenchidos, que não se recorda do nome da pessoa que lhe vendeu, mas sabe que é o nome que consta no recibo do veículo. Sabe que a pessoa que lhe vendeu o carro trabalhava em uma farmácia da prefeitura, próxima a lotérica em Jaru/RO, e ao ver que esse veículo estava com placa de venda, o procurou para comprar. Afirma que os policiais observaram uma irregularidade no veículo que não era normal de fábrica, e já foi falado que estava preso. Por fim, alega que após a ocorrência não procurou a pessoa que o vendeu o veículo”
– trechos extraídos da sentença (Id. 104365702, pp. 77-78).

Impende consignar que embora as aludidas testemunhas tenham mencionado que o acusado demonstrou nervosismo no momento da abordagem policial e até mesmo que teria apresentado relato suspeito de que estava em viagem para visitar sua namorada, tais fatores, desamparados de qualquer elemento de prova, não são suficientes para concluir que ele transportara drogas, tampouco que fez alterações no veículo para este fim, ou seja, não há prova segura que demonstre, de forma cabal, o seu envolvimento com o tráfico de drogas.

Ademais, observa-se que não merece descrédito as declarações do apelado, mesmo porque foram narradas em sintonia nas duas fases processuais, alia-se, portanto, às demais provas produzidas que não demonstram de forma indene de dúvidas a prática criminosa.

Há nos autos, então, somente presunção da prática do delito de tráfico de drogas por parte do acusado, de modo que se impõe a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, uma vez que é incabível a prolação de um decreto condenatório com base apenas em conjecturas.

O princípio citado vige no sistema processual penal pátrio, consubstanciado na tese de que a existência de provas conflitantes, ou mesmo a ausência de elementos aptos a confirmarem a materialidade, a autoria ou a tipicidade delitiva, conduz à absolvição do acusado.

Com efeito, determina o artigo 156 do CPP que o ônus da prova deve recair sobre a acusação, de sorte a ensejar a improcedência da denúncia caso a pretensa condenação não venha acompanhada do conjunto probatório suficiente para auxiliar o julgador na busca pela verdade dos fatos.

Nesta senda, segundo as diretrizes constitucionais da presunção da inocência, é preferível correr o risco de uma possível injustiça para se evitar injustiça ainda maior, na medida em que não se pode impor à pessoa inocente severa penalidade decorrente da suposta prática de delito equiparado a hediondo.

Doutrinando sobre o tema em debate, Guilherme de Souza Nucci assevera:

“
Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo. Se o juiz não possuir provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição
”. (NUCCI, Guilherme de Souza. ‘Código de Processo Penal Comentado’, 11 ed., Editora Revista dos Tribunais: São Paulo, 2012, p. 738-739).

A respeito disso, trago precedente deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA - INCONFORMISMO MINISTERIAL - REFORMA DA SENTENÇA - INDÍCIOS - SUFICIÊNCIA PARA INÍCIO DA PERSECUÇÃO PENAL - CONJUNTO PROBATÓRIO ULTIMADO QUE SE APRESENTA CLAUDICANTE QUANTO À AUTORIA DELITIVA - INAPTIDÃO - IN DUBIO PRO REO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA USO DE ENTORPECENTES MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. Inexistentes provas contundentes de que a conduta praticada pelo apelante foi realizada com o intuito de tráfico e, por outro lado, havendo indícios consistentes e aptos a corroborar a versão de que o apelante é apenas usuário, imperiosa é a desclassificação do crime de tráfico para o de uso de entorpecentes. Existente dúvida objetiva acerca da ocorrência da infração penal descrita no art. 33 da Lei 11.343/2006, esta deve ser interpretada em favor do réu, em atenção ao princípio in dubio pro reo.”
(TJMT, N.U 0015577-89.2012.8.11.0042, Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, julgado em 5.2.2020, publicado no DJe 12.2.2020).

Portanto, não bastam meros indícios e presunções, mas a prova deve ser indene de dúvidas, pois somente a certeza autoriza a condenação no Juízo criminal.

Sendo assim, não vejo como acolher a pretensão ministerial, em observância ao mencionado princípio, motivo pelo qual mantenho a sentença absolutória, com fulcro no art. 386, VII, do CPP.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da presente apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2022